Tribunal: TJDFT
Processo: 0756839-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0756839-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALMOR FERNANDO COSTA PARENTE IMPETRANTE: MILLENA PEREIRA SOARES, FERNANDO PARENTE DOS SANTOS VASCONCELOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL distribuído no plantão judicial ao eminente Desembargador Plantonista Roberval Casemiro Belinati, que deferiu o pedido liminar (ID 79879423). Diante do afastamento da Ilustre Desembargadora Relatora, Simone Lucindo, os presentes autos foram encaminhados a este Relator eventual. Ausentes razões que justifiquem a reapreciação do decisum, comunique-se ao Juízo de origem o teor da referida decisão, dispensando-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de janeiro de 2026 Desembargador ESDRAS NEVES Relator Eventual